Tribunal: TJMT
Processo: 1000269-15.2018.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000269-15.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGANTE), BMZ COUROS LTDA. - CNPJ: 03.834.302/0005-87 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ROBERTO MOTTA DA SILVA - CPF: 082.476.658-08 (EMBARGADO), GILDO MOTTA DA SILVA - CPF: 285.800.361-00 (EMBARGADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRÁTICA VEDADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO HODIERNO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.

2 – Não é aceitável a prática de rediscussão de matéria por meio de Embargos de Declaração, já que este recurso se presta apenas A sanar vícios existentes na decisão objurgada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1000269-15.2018.8.11.0000

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
BMZ COUROS LTDA

ROBERTO MOTTA DA SILVA

GILDO MOTTA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 143956399, que exerceu juízo de retratação, com a finalidade de rejeitar os Embargos de Declaração opostos contra
BMZ Couros Ltda
e
Outros
, a fim de afastar a aplicação do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

O Embargante, em síntese, afirma que o Acórdão objurgado é omisso, em razão de que pela aplicação do princípio da causalidade, há de ser afastada a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Neste sentido, requerem o acolhimento dos aclaratórios, no intuito de que o Acórdão objurgado seja reformado, e a verba honorária afastada.

Os Recorridos, no ID nº 146850150, apresentam contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 5 de dezembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 143956399, que exerceu juízo de retratação, com a finalidade de rejeitar os Embargos de Declaração opostos contra
BMZ Couros Ltda
e
Outros
, a fim de afastar a aplicação do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

De acordo com o que foi relatado, o Recorrente afirma que o Acórdão é omisso, uma vez que pela aplicação do princípio da causalidade, há de ser afastada qualquer condenação em honorários advocatícios.

Pois bem.

Desde já é necessário dispor que os Embargos de Declaração é recurso disposto no artigo 1.022, e seguintes, do Código de Processo Civil, e se presta a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Destarte, é certo que os Embargos de Declaração não podem rediscutir a matéria, tampouco, abarcam o inconformismo do Recorrente acerca da decisão proferida, já que, a esta finalidade, existem os demais recursos previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil, a depender da finalidade e momento do processo.

No presente feito, contudo, não se verifica a omissão ventilada, mas o mero inconformismo, e a vontade de rediscussão da matéria, pois no Acórdão objurgado restou claramente disposto a necessidade de afastamento do artigo 85, § 8º, do CPC, bem como, a manutenção da verba honorária em grau percentual.

No caso, o Embargante fundamenta seu recurso com base no princípio da causalidade, ocorre, no entanto, que o Acórdão recorrido se deu com base em Recurso Repetitivo, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Veja-se trecho da referida decisão:

[...]

Conforme posicionamento daquela Corte Superior no Recurso Especial nº 1.850.512/SP, que tramitou sob a sistemática do recurso repetitivo (Tema nº 1.076), i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

[...]

Na decisão monocrática proferida pela Vice-Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça, é relatado que a Câmara Julgadora ao analisar a questão, quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, o órgão fracionário deste E. Tribunal, em vez de fixa-los nos percentuais previstos no CPC, arbitrou-os por equidade, com fundamento no § 8º do mesmo dispositivo legal, em possível desconformidade com a tese fixada no Tema 1.076.

E, de fato, ao analisar o Acórdão submetido à reanálise, constata-se a contrariedade da fundamentação com o disposto pelo STJ no Tema 1.076.

É certo que, toda a sistemática do Tema foi acerca da correta aplicação do § 8º do artigo 85 do CPC, em contraste ao § 3º, também deste dispositivo.

Interpreta-se que, o § 3º comporta a regra geral da fixação dos honorários advocatícios, nas hipóteses em que uma das partes é a Fazenda Pública, o outro, por sua vez, incide de maneira específica, mas para todos os casos, quando o valor da causa, ou proveito econômico foi irrisório ou inestimável.

O objetivo neste momento, então, deve ser traduzir o que a legislação pontua como irrisório ou inestimável, já que, no caso dos autos, o valor da causa não se enquadra ao sentido semântico das palavras.

No caso, então, interpretou-se o texto legal, no que tange o § 8º do artigo 85 do CPC, como sendo uma regra mais extensa. Explico, a partir de uma leitura literal do dispositivo, não se obtém a previsão da relativização da fixação por equidade.

É certo, contudo, que determinados Tribunais de Justiça fazem a extensão da aplicação do artigo legal, para os casos em que a verba honorária seja excessivamente elevada, a caracterizar, porquanto, violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, e enriquecimento ilícito.

O debate e divergência, então, eram claros, pois em um dos lados há a interpretação literal do dispositivo, e, em outro, há a interpretação extensiva do artigo.

Nesta toada, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, proferiu seu julgamento sobre o tema 1.076, que discorria sobre esta questão, e restou entabulado, pela Corte Superior o comando já colacionado.

Observa-se, então, que o Superior Tribunal manteve a intepretação literal do artigo, ou seja, a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC só pode ocorrer na hipótese de, ou o valor da causa, proveito econômico, for inestimável, ou na hipótese de ser irrisório (muito baixo).

Como já mencionado alhures, esta não é a hipótese dos autos, já que o valor da causa foi claramente disposto, e não foi impugnado, tampouco se encontra em discussão nos autos originários.

[...]

De acordo com o que restou anotado, então, seria temerário contrariar o julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que este deve ser seguido de maneira obrigatório pelas instâncias ordinárias.

Assim, é certo que o presente Embargos de Declaração, na realidade, é apenas um anseio do Recorrente em rediscutir a matéria por meio não próprio a tal finalidade, o que é estritamente vedado em nosso ordenamento jurídico.

Neste sentido, veja-se o entendimento deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO DE SAÚDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA A IMPLANTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO EM REABILITAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – PROTEÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO DAS MEDIDAS FIRMADAS ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – CONDENAÇÃO IRREPARADA – PRAZO DE UM ANO – RAZOÁVEL – SANÇÃO PECUNIÁRIA MANTIDA E APLICÁVEL APENAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

(N.U 0003986-45.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/8/2021, Publicado no DJE 11/8/2021).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
os Embargos de Declaração, mas os
REJEITO
em face da constatação da ausência dos vícios dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2023